Tribunal: TJDFT
Processo: 0718470-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718470-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DOMINGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Concedo ao agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 12, da Lei 1.060/50, uma vez que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem comprometimento dos seus gastos necessários diários, conforme declaração de hipossuficiência, comprovante de rendimentos e extratos juntados aos autos (ID 47529629). Preclusa a presente decisão, retornem conclusos. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 30 de agosto de 2023 15:36:27. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora